Tribunal: TJDFT
Processo: 0713765-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. OITIVA DE INVESTIGADO. DIREITO A NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITO AO SILÊNCIO. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. As comissões parlamentares de inquérito possuem poderes de investigação, devendo os seus atos observância às disposições do Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente.
2. Deve-se observar em relação ao investigado, inclusive para os atos de intimação, as disposições da lei processual penal e atender às garantias constitucionais da ampla defesa, contraditório, assistência de advogado, direito ao silêncio e à não autoincriminação.
3. A despeito de o habeas corpus ser preventivo e já haver sido realizada a oitiva do paciente, subsiste o interesse de manutenção da liminar para salvaguardar futuro risco de constrangimento ilegal.
4. Ordem concedida. Liminar confirmada.